Tribunal: TJES
Processo: 5005912-10.2024.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005912-10.2024.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANDREIA SOBRAL PEREIRA

APELADO: SERASA S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIGITAL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL. VAZAMENTO DE DADOS. SERASA PREMIUM. LGPD. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Andreia Sobral Pereira contra sentença que julgou improcedentes pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais em face de Serasa S.A., em virtude da ausência de nexo causal e de prova de dano efetivo decorrente de suposto vazamento de dados pessoais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação de vazamento por serviço de monitoramento ("Serasa Premium") comprova falha na segurança da empresa detentora da ferramenta; e (ii) estabelecer se o vazamento de dados cadastrais comuns gera dano moral presumido (
in re ipsa
).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeita-se a preliminar de litigância predatória diante da inexistência de elementos concretos que demonstrem tal prática no caso específico.

Incide o Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica, sem que o referido diploma dispense a parte autora do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos do direito pretendido, conforme inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Exige-se a verossimilhança das alegações para a inversão do ônus da prova, requisito ausente devido ao caráter genérico das provas acostadas.

Atua o serviço "Serasa Premium" como mecanismo de detecção e alerta de vazamentos ocorridos em ambientes digitais diversos, o que impede a conclusão de que a empresa monitoradora consiste na fonte ou na responsável pela exposição das informações.

Carece a pretensão indenizatória de nexo de causalidade entre a conduta da ré e a exposição de dados, uma vez que capturas de tela de monitoramento externo não demonstram falha de segurança nos sistemas da apelada.

Afasta-se a configuração de dano moral
in re ipsa
para o vazamento de dados pessoais comuns, passíveis apenas de identificação da pessoa natural, os quais não se classificam como dados sensíveis.

Inexiste prova de danos concretos que sustentem a alegação de transtornos indenizáveis, não suprindo o ônus probatório a mera suposição de prejuízo decorrente da sociedade da informação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A notificação de vazamento de dados por serviço de monitoramento não constitui prova de que a empresa monitoradora deu causa ao incidente ou falhou na segurança de sistemas próprios.

O vazamento de dados pessoais comuns não gera dano moral presumido, demandando prova de prejuízo efetivo pelo titular para a caracterização de responsabilidade civil.

A inversão do ônus da prova nas relações de consumo depende da verossimilhança da alegação, não socorrendo o consumidor que apresenta provas genéricas e desprovidas de nexo causal.

Dispositivos relevantes citados
: inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil; art. 14 do Código de Defesa do Consumidor; inciso II do art. 5º da Lei 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados - LGPD).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp 2130619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 07.03.2023, DJe 10.03.2023; STJ, REsp 1.841.798/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09.2019; TJ-PE, Apelação Cível 00007387720248172950, Rel. Des. Raimundo Nonato de Souza Braid Filho, j. 11.02.2025; TJ-MS, Apelação Cível 08340991320248120001, Rel. Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, j. 25.09.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5005912-10.2024.8.08.0047

APELANTE:
ANDREIA SOBRAL PEREIRA

APELAD
O
: SERASA S.A.

JUIZ
DE DIREITO
: DR. LUCAS MODENESI VICENTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ANDREIA SOBRAL PEREIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de São Mateus que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra
SERASA S.A.
, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A sentença recorrida (ID 69050319) fundamentou a improcedência na ausência de provas, seja do nexo de causalidade entre a conduta da ré e o suposto vazamento, seja da caracterização de dano moral indenizável, ressaltando o caráter genérico das provas acostadas.

Em suas razões [ID 71211353], a Apelante sustenta a incidência do CDC e da LGPD, alegando que o vazamento foi confirmado pelo sítio "Instituto Sigilo" e que a exposição de seus dados enseja dano moral
in re ipsa
.

A Apelada, em contrarrazões [ID 17095930], arguiu preliminar de litigância predatória e, no mérito, defendeu a inexistência de prova do vazamento e a natureza não sensível dos dados.

Pois bem.

Desde já adianto que o recurso não comporta acolhida, revelando-se, em verdade, genéricas as razões expostas no apelo, não servindo a elidir a fundamentação vertida na sentença.

Primeiramente, no que tange à realidade fática e jurídica do caso, deve-se pontuar que a relação entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

Contudo, a aplicação de tal diploma, e mesmo da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD - Lei n.º 13.709/2018), não exime a parte autora do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, conforme preceitua o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse contexto, a inversão do ônus probante vertida na Lei de Consumo, como cediço, exige a verossimilhança das alegações, o que não existe no caso concreto nas razões Autorais.

Portanto, correta a atuação do Juízo a quo ao tempo do saneamento do feito, quando impõe à Requerida-Apelada o ônus da prova com relação à alegada falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do CDC, bem como, quando atribui à Autora-Apelante o ônus da prova com relação a existência e extensão dos alegados danos sofridos e, também, quanto ao nexo de causalidade com os fatos imputados na petição inicial, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente o conjunto probatório, verifica-se que a pretensão recursal ampara-se exclusivamente em capturas de tela ("prints") obtidas no sítio eletrônico do "Instituto Sigilo" e em alertas do serviço "Serasa Premium".

Ocorre que a própria natureza dessas informações impede a caracterização de falha na segurança da Apelada.

Como bem elucidado pela jurisprudência pátria em casos análogos ao dos autos, a SERASA utiliza a tecnologia CyberAgent para monitorar e identificar vazamentos ocorridos na "Dark Web", atuando como um mecanismo de detecção e alerta para auxiliar o consumidor na proteção de seus dados.

Portanto, a notificação de que dados foram encontrados em ambiente digital não implica, de forma alguma, que a Apelada tenha sido a fonte ou a responsável pelo vazamento.

Nesse sentido, já se assentou que a obtenção dessas informações representa um meio de alerta, e não a comprovação de que a empresa que pesquisa é a origem do vazamento.

Ademais, como bem pontuou a sentença recorrida, a Apelante não logrou demonstrar quais dados específicos teriam sido vazados e como tal exposição ocorreu por culpa da Apelada.

Os documentos apresentados são genéricos e não estabelecem o nexo de causalidade indispensável para a configuração da responsabilidade civil.

No tocante ao dano moral, a tese de que este seria presumido (
in re ipsa
) em casos de vazamento de dados comuns não encontra guarida na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Segundo o STJ, "
O art. 5º, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser classificados como sensíveis. (...)
O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável.
Ou seja, o dano moral não é presumido
, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.
" (STJ - AREsp: 2130619 SP 2022/0152262-2, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 10/03/2023).

No caso em apreço, as informações supostamente expostas são de natureza cadastral comum (nome, CPF, endereço), que não se enquadram no conceito de dados sensíveis da LGPD e são frequentemente fornecidas em atos da vida civil.

A Apelante sustenta ter sofrido transtornos como o recebimento constante de ligações e mensagens indesejadas, contudo, não acostou aos autos nenhuma prova documental de tais ocorrências, como registros de chamadas ou capturas de tela de mensagens de "phishing".

O dano moral pressupõe lesão efetiva à dignidade ou abalo psíquico relevante, o que não se confunde com meros aborrecimentos ou preocupações hipotéticas decorrentes da sociedade da informação.

Reforça-se, em convergência com os julgados de outros Tribunais, que a notificação por serviço de monitoramento, desacompanhada de prova técnica, não comprova falha de segurança. A responsabilidade civil, mesmo objetiva, exige a prova da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade, elementos ausentes no presente feito.

Portanto, a configuração de dano moral decorrente de suposto vazamento de dados exige prova mínima do fato e do nexo causal, não sendo possível impor condenação baseada em suposições genéricas.

Como dito, a jurisprudência pátria revela um entendimento uniforme em casos análogos ao dos autos:

DIREITO CIVIL E DIREITO DIGITAL . APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADO VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS ( LGPD) . AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais formulados em face da Serasa S.A., sob a alegação de vazamento de dados pessoais. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A controvérsia centra-se na existência de prova suficiente acerca do alegado vazamento de dados pessoais e na consequente caracterização de dano moral passível de reparação, com aplicação das normas da LGPD e do Código de Defesa do Consumidor
. III. RAZÕES DE DECIDIR A parte autora não apresentou elementos probatórios mínimos que indicassem a efetiva ocorrência de vazamento de dados pessoais por conduta atribuível à requerida. A alegação de dano moral in re ipsa não se sustenta na ausência de comprovação inicial mínima dos fatos narrados . A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe indícios de verossimilhança, inexistentes no caso em análise. Relatórios técnicos apresentados pela requerida demonstram a ausência de falhas em seus sistemas de segurança e afastam a vinculação entre os dados alegadamente vazados e a Serasa S.A.
O conjunto probatório foi considerado insuficiente para amparar a pretensão indenizatória, mantendo-se a sentença de improcedência. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento:
"1 . A configuração de dano moral decorrente de suposto vazamento de dados pessoais exige prova mínima do fato e do nexo causal entre a conduta imputada e os danos alegados. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do Código de Defesa do Consumidor não é aplicável quando ausentes indícios mínimos de verossimilhança das alegações do consumidor.
" Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, X e XII; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 2º, 6º, e 42; CDC (Lei nº 8.078/1990), art . 6º, VIII. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.841.798/PR, Rel . Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 24.09 .2019. (TJ-PE - Apelação Cível: 00007387720248172950, Relator.: RAIMUNDO NONATO DE SOUZA BRAID FILHO, Data de Julgamento: 11/02/2025, Gabinete do Des. Stênio José de Sousa Neiva Coêlho (4ª CC).

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. SERVIÇO DE MONITORAMENTO "SERASA PREMIUM". DADOS PESSOAIS COMUNS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA FALHA DE SEGURANÇA E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DANO MORAL NÃO PRESUMIDO . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Indenização por Danos Morais, fundada na alegação de vazamento de dados pessoais da autora, notificado por meio do serviço "Serasa Premium". Sustenta a apelante que o suposto vazamento ensejaria falha na prestação do serviço e dano moral indenizável, nos termos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (Lei nº 13 .709/2018 – LGPD).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a mera notificação de vazamento de dados pessoais por serviço de monitoramento é suficiente para comprovar falha na prestação do serviço, nos termos da LGPD; e (ii) estabelecer se o suposto vazamento de dados pessoais comuns gera dano moral presumido, dispensando a demonstração de prejuízo concreto. III . RAZÕES DE DECIDIR A responsabilidade civil por tratamento indevido de dados pessoais, à luz do art. 42 da LGPD, exige a demonstração cumulativa da conduta ilícita, do dano e do nexo de causalidade, não sendo suficiente a alegação genérica de exposição de dados. O simples recebimento de alerta de possível vazamento por meio de serviço como o "Serasa Premium" não constitui prova da ocorrência de falha de segurança nos sistemas da ré, tampouco demonstra a origem do vazamento ou a vinculação da requerida ao incidente. A ausência de laudo técnico, perícia ou outro meio idôneo de prova impede a atribuição de responsabilidade objetiva à ré, por ausência de demonstração de conduta ilícita ou nexo causal . O dano moral decorrente de vazamento de dados pessoais comuns não se presume, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, exigindo a comprovação de prejuízo concreto, o que não ocorreu no caso. A ocorrência de fraude em nome da autora, por si só, não comprova que os dados utilizados tenham sido obtidos por falha específica da ré, recaindo sobre a parte autora o ônus da prova ( CPC, art. 373, I), do qual não se desincumbiu.

IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A notificação de possível vazamento de dados por serviço de monitoramento, desacompanhada de prova técnica ou pericial, não comprova falha na segurança da empresa indicada. O dano moral decorrente do vazamento de dados pessoais comuns não é presumido, sendo necessária a comprovação de prejuízo concreto. A responsabilidade civil com base na LGPD exige prova da conduta ilícita, do dano efetivo e do nexo de causalidade
. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 13.709/2018 ( LGPD), art. 42; CPC, arts. 85, § 11º, 98, § 3º, e 373, I . Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2130619/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, j. 07 .03.2023, DJe 10.03.2023; TJ-MS, AC 0803059-55 .2021.8.12.0021, Rel . Des. Geraldo de Almeida Santiago, j. 16.12 .2022, 5ª Câmara Cível. (TJ-MS - Apelação Cível: 08340991320248120001 Campo Grande, Relator.: Juíza Sandra Regina da Silva Ribeiro Artioli, Data de Julgamento: 25/09/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 26/09/2025).

SÚMULA DA SENTENÇA. CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE VAZAMENTO DE DADOS PELA PLATAFORMA RÉ. TELA QUE DEMONSTRA A IDENTIFICAÇÃO DE VAZAMENTOS NA DARK WEB . AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE HOUVE VAZAMENTO DE DADOS PELA RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR. ENTENDIMENTO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE ENCONTRA CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DA TURMA RECURSAL, SOBRE O ASSUNTO TRATADO NO PROCESSO . SENTENÇA QUE DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, POR SEREM IRRETOCÁVEIS. SÚMULA QUE SERVIRÁ DE ACÓRDÃO. ART. 46, LEI 9.099/95. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Sustenta a parte Requerente que sofreu vazamento de dados pessoais, por meio da plataforma Serasa, e pede a indenização por dano moral correspondente. A Ré demonstra ser usuária de tecnologia denominada "CyberAgent", com o serviço "Serasa Antifraude Darkweb", que além de proteger dados, indica quando estas informações foram objeto de vazamento na Dark Web, ou outros meios digitais, tais como o assistente de senhas da empresa Apple, Dell Technologies, E-safer, entre outros
. Portanto, a obtenção das informações sobre vazamentos não representam que a empresa que os pesquisa é a origem, mas um meio de detecção e alerta ao consumidor. Por fim, não há provas, nos autos, de que os dados da parte requerente hajam sido vazadas indevidamente, pelo Réu, e ainda, de danos a sua imagem, reputação, ou score, já que fundadas em informações de alertas, de idos de 2018, sobre a ocorrência dos vazamentos, na Dark Web.
No mesmo sentido, colaciono entendimento do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS. DADOS COMUNS E SENSÍVEIS. DANO MORAL PRESUMIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO. I - Trata-se, na origem, de ação de indenização ajuizada por particular contra concessionária de energia elétrica pleiteando indenização por danos morais decorrentes do vazamento e acesso, por terceiros, de dados pessoais. II - A sentença julgou os pedidos improcedentes, tendo a Corte Estadual reformulada para condenar a concessionária ao pagamento da indenização, ao fundamento de que se trata de dados pessoais de pessoa idosa. III - A tese de culpa exclusiva de terceiro não foi, em nenhum momento, abordada pelo Tribunal Estadual, mesmo após a oposição de embargos de declaração apontando a suposta omissão . Nesse contexto, incide, na hipótese, a Súmula n. 211/STJ. In casu, não há falar em prequestionamento ficto, previsão do art. 1 .025 do CPC/2015, isso porque, em conformidade com a jurisprudência do STJ, para sua incidência deve a parte ter alegado devidamente em suas razões recursais ofensa ao art. 1022 do CPC/2015, de modo a permitir sanar eventual omissão através de novo julgamento dos embargos de declaração, ou a análise da matéria tida por omissa diretamente por esta Corte. Tal não se verificou no presente feito. Precedente: AgInt no REsp 1737467/SC, Rel . Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 8/6/2020, DJe 17/6/2020.
IV - O art. 5º, II, da LGPD, dispõe de forma expressa quais dados podem ser considerados sensíveis e, devido a essa condição, exigir tratamento diferenciado, previsto em artigos específicos. Os dados de natureza comum, pessoais mas não íntimos, passíveis apenas de identificação da pessoa natural não podem ser classificados como sensíveis . V - O vazamento de dados pessoais, a despeito de se tratar de falha indesejável no tratamento de dados de pessoa natural por pessoa jurídica, não tem o condão, por si só, de gerar dano moral indenizável. Ou seja, o dano moral não é presumido, sendo necessário que o titular dos dados comprove eventual dano decorrente da exposição dessas informações.
VI - Agravo conhecido e recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido. (STJ - AREsp: 2130619 SP 2022/0152262-2, Data de Julgamento: 07/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)
Não havendo, portanto, prova mínima dos fatos alegados, a improcedência da demanda se impõe .
Porque bem analisou, ponderou e julgou os fatos, aplicando com correção e justiça o direito, a referida sentença deve ser mantida na forma proferida, a cujos argumentos me reporto, chamando-os à colação para serem tidos como se aqui estivessem transcritos, nos termos do art. 46, da Lei 9.099/95. (...) (TJ-AM - Recurso Inominado Cível: 00370894220248041000 Manaus, Relator.: Antônio Carlos Marinho Bezerra Júnior, Data de Julgamento: 16/08/2024, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 16/08/2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. VAZAMENTO DE DADOS. SERASA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . APELAÇÃO DO AUTOR. - Irresignação do autor com relação à sentença que julgou a ação improcedente. Não acolhimento.
A responsabilidade civil por vazamento de dados exige prova robusta do ato ilícito e do nexo causal . O próprio autor anexou documento segundo o qual a ré não é a fonte dos vazamentos identificados, mas apenas informa sobre exposições de dados em ambiente digital, descaracterizando qualquer conduta ilícita. O dano moral pressupõe ato ilícito, dano concreto e nexo de causalidade, o que não foi demonstrado nos autos. O mero desconforto ou preocupação não são suficientes para ensejar reparação civil. Precedentes desta Corte, inclusive desta Câmara .
Sentença mantida, com majoração dos honorários. Recurso não provido. (TJ-SP - Apelação Cível: 10007530420248260614 Tambaú, Relator.: Eduardo Gesse, Data de Julgamento: 28/02/2025, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/02/2025)

Por fim, não obstante as razões da Apelada a respeito da alegada litigância predatória praticada patrona da Autora, não vislumbro presentes nos autos e mesmo em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, elementos a dizer restar demonstrada tal prática, o que não foi vislumbrado pelo Juízo a quo, que assim asseverou na sentença, aliás, irrecorrida neste ponto.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de CONHECER e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo incólume a sentença recorrida.

Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% (doze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.